Tribunal: TJMT
Processo: 0045937-05.2015.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0045937-05.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GILSON PEDRO DE ARRUDA - CPF: 544.563.711-53 (APELANTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), ELECTROLUX DO BRASIL S/A - CNPJ: 76.487.032/0001-25 (APELADO), JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - CPF: 257.454.648-28 (ADVOGADO), LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO - CPF: 250.298.778-43 (ADVOGADO), BOBATO PECAS E SERVICOS EM REFRIGERACAO LTDA - CNPJ: 07.806.247/0001-49 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MOVEIS ROMERA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 75.587.915/0138-07 (APELADO), AYLLA MELLINA DE OLIVEIRA FANHANI - CPF: 088.353.609-94 (ADVOGADO), SHMITT CUIABÁ (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL.

EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA. DECISÃO SURPRESA.

NÃO EVIDENCIADA.

SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa, quando ajuizada ação em nome próprio para pleitear direito alheio.

Não se configura decisão surpresa quando a parte em momento oportuno se manifestou sobre a ilegitimidade ativa.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0045937-05.2015.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: GILSON PEDRO DE ARRUDA

APELADOS: ELETROLUX DO BRASIL S.A.

BOBATO PEÇAS E SERVIÇOS EM REFRIGERAÇÃO LTDA

MÓVEIS ROMERA LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

TERCEIRO INTERESSADO: SHMITT CUIABÁ

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GILSON PEDRO DE ARRUDA,
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos de Ação de Indenização por Danos Moral e Material
,
que declarou extinto o processo, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em razão da ilegitimidade ativa, e revogou a liminar anteriormente concedida, e condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

(id. 130321685)

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. (id. 130321699)

O apelante pugna pela reforma da sentença sob o argumento de que é vedada a decisão surpresa.

Mesmo tendo o apelante juntado às folhas 27 dos autos os documentos, ele não teve a oportunidade de fazer qualquer juntada de documento complementar, somente lhe foi imposta a extinção – como punição.

Faz uma longa explanação a respeito da gratuidade da justiça.

Ao final, requer o deferimento da gratuidade da justiça e a inclusão da parte, Creuza Maria da Silva Souza, no polo ativo da demanda, e a reforma da sentença com

procedência de todos os pedidos iniciais e inversão dos ônus sucumbenciais. (id. 130324652)

Apresentadas as respectivas contrarrazões. (id. 130324656, 130324657, 130324658)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Inicialmente registro que o apelante é beneficiário da gratuidade, por isso, isento do preparo recursal.

O apelante,
GILSON PEDRO DE ARRUDA,
ajuizou ação de indenização por danos material e moral em face de
ELETROLUX DO BRASIL S.A., BOBATO PEÇAS E SERVIÇOS EM REFRIGERAÇÃO LTDA, MÓVEIS ROMERA LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

O Juízo, ao receber a inicial, deferiu a tutela de urgência e a gratuidade da justiça.

Citadas as rés, apresentaram as respectivas contestações e alegaram incompetência do Juízo, ilegitimidade passiva, ativa e falta de interesse de agir, e, no mérito, refutaram os argumentos e pugnaram pela improcedência dos pedidos iniciais.

O apelante impugnou as contestações, rechaçou as preliminares, defendeu sua legitimidade, pugnou pela procedência dos pedidos iniciais.

Após intimação das partes para manifestar interesse na produção de provas, sobreveio a sentença, que destaco.

“(...)

Por outro lado, embora não observado quando do julgamento ocorrido no Juizado Especial Cível e da concessão da liminar nestes autos, folga constatar no caso em exame a ilegitimidade ativa.

Afinal, o produto objeto da lide, qual seja, o refrigerador Eletrolux 411 LTS DC49X INOX 110V, foi adquirido pela Senhora Creuza Maria da Silva Souza, conforme nota fiscal eletrônica juntada com a petição inicial, única, portanto, com interesse e legitimidade para postular em juízo, como exige o art. 17 do Código de Processo Civil.

No intuito de assegurar legitimidade à pessoa de Gilson Pedro de Arruda, que foi quem ingressou com a ação, observa-se na documentação acostada aos autos com a petição inicial uma procuração outorgada pela adquirente do produto para que o outorgado a representasse perante a Superintendência de Defesa do Consumidor do Estado de Mato Grosso, assim como uma procuração ad judicia na qual se afirma estar a adquirente representada pelo pretenso autor, assinada, todavia, apenas por este, o mesmo se verificando numa declaração dela nesse sentido, porém assinada por ele, unicamente, numa demonstração inequívoca de que falta a Gilson Pedro de Arruda a legitimidade para o ajuizamento da demanda, na medida em que não adquiriu o bem em questão, seja direta ou indiretamente.

A pessoa a ocupar o polo ativo deveria ser Creuza Maria da Silva Souza, que, no entanto, não aparece na peça de abertura, muito menos na procuração outorgada à advogada que subscreve a referida peça, não existindo nesta qualquer explicação para a presença de Gilson Pedro de Arruda em lugar da pessoa com quem houve a efetiva relação jurídica contratual de compra e venda do produto geladeira, ou refrigerador, estampada na prova documental.

(...)”

O apelante defende a reforma da sentença tendo em vista que é vedada a decisão surpresa, e, no caso, ao se constatar a ilegitimidade ativa, deveria o Juízo intimá-lo para apresentar documentos que pudessem complementar os já existentes nos autos para comprovar sua legitimidade.

Colhe-se dos autos que após as contestações, o apelante apresentou impugnação, oportunidade na qual defendeu sua legitimidade para ajuizar a ação, mencionando os documentos já existentes nos autos que demonstravam sua legitimidade para ajuizar a ação.

Sendo assim, não há que se falar em decisão surpresa, pois a matéria foi debatida nos autos, e o apelante manifestou oportunamente em relação a ela.

Todavia, os argumentos do apelante bem como os documentos não comprovaram suas alegações.

Como se vê dos autos e da sentença, o apelante ajuizou em nome próprio ação de indenização por dano moral e material por ter adquirido bem móvel novo com defeito.

Porém, o bem móvel objeto da ação foi adquirido por Creuza Maria da Silva Souza, conforme nota fiscal.

Ao apreciar a legitimidade ativa,

documentos e procurações, o Juízo consignou:

“No intuito de assegurar legitimidade à pessoa de Gilson Pedro de Arruda, que foi quem ingressou com a ação, observa-se na documentação acostada aos autos
com a petição inicial uma procuração outorgada pela adquirente do produto para que o outorgado a representasse perante a Superintendência de Defesa do Consumidor do Estado de Mato Grosso, assim como uma procuração ad judicia na qual se afirma estar a adquirente representada pelo pretenso autor, assinada, todavia, apenas por este, o mesmo se verificando numa declaração dela nesse sentido, porém assinada por ele, unicamente, numa demonstração inequívoca de que falta a Gilson Pedro de Arruda a legitimidade para o ajuizamento da demanda, na medida em que não adquiriu o bem em questão, seja direta ou indiretamente.

A pessoa a ocupar o polo ativo deveria ser Creuza Maria da Silva Souza, que, no entanto, não aparece na peça de abertura, muito menos na procuração outorgada à advogada que subscreve a referida peça, não existindo nesta qualquer explicação para a presença de Gilson Pedro de Arruda em lugar da pessoa com quem houve a efetiva relação jurídica contratual de compra e venda do produto geladeira, ou refrigerador, estampada na prova documental.”

Dessa forma, o apelante carece de legitimidade para ajuizar a ação, como acima demonstrado, pois o apelante ajuizou ação em nome próprio para pleitear direito alheio.

Nesse sentido:

“AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC. Insurgência da autora. ILEGITIMIDADE ATIVA. Contrato celebrado por terceiro. Autorização para débito na fatura de energia elétrica de titularidade de terceiro. Ainda que a última fatura esteja em nome da requerente, as demais, nas quais constavam o débito com origem em contrato celebrado com o réu, estavam em nome de terceira pessoa. Em princípio, houve regular contratação e a única pessoa legitimada a questionar a validade do pacto é aquela que o firmou. Sentença mantida. Recurso não provido.”

(TJSP; Apelação Cível 1003247-09.2021.8.26.0269; Relator (a): Helio Faria; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itapetininga - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 08/06/2022; Data de Registro: 08/06/2022)

“APELAÇÃO - Declaratória de inexigibilidade de débito c.c. danos morais – Sentença de extinção, sem resolução do mérito – Recurso do autor - Ilegitimidade ativa reconhecida – Autor que propõe em nome próprio a presente ação declaratória c.c com indenização por danos morais em razão de protestos realizados em nome de empresa (EIRELI) que foi aberta fraudulentamente em seu nome – Impossibilidade do pretendido – Ilegitimidade bem reconhecida – Sentença que consignou a impossibilidade do débito em questão ser imputado ao autor – Manutenção da r. sentença – Honorários majorados à luz do art. 85, § 11º do CPC – Recurso não provido, com determinação.”
(TJSP; Apelação Cível 1005799-71.2019.8.26.0024; Relator (a): Achile Alesina; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Andradina - 1ª Vara; Data do Julgamento: 25/05/2022; Data de Registro: 25/05/2022)

Portanto, não merece reparos a sentença.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

E nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento), cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022